Tribunal: TJPA
Processo: 0800061-55.2023.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0800061-55.2023.8.14.0000

REQUERENTE: JOEL GONCALVES ALVES

REQUERIDO: JUIZO DA VARA UNICA CRIMINAL DA COMARCA DE MOCAJUBA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. IMPUGNAÇÃO AO
QUANTUM
DE MAJORAÇÃO DA PENA EM DECORRÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AUSÊNCIA DE FATO NOVO OU INJUSTIÇA NA DOSIMETRIA PENAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE NENHUMA DAS HIPÓTESES DO ART. 621 DO CPP. REVISAO CRIMINAL NÃO CONHECIDA.

1. Em que pesem as alegações do autor, não se constata nos autos qualquer violação a texto expresso em lei ou fato novo a tornar cabível a redução da pena fixada, restando ausentes quaisquer das hipóteses do art. 621 do CPP, cujo rol é taxativo, não podendo a ação ser usada como sucedâneo recursal, sendo o caso de indeferimento da petição revisional.

2. Revisão criminal não conhecida.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade,
negar conhecimento à revisão criminal, nos termos do relator.

7ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, realizada nos dias vinte e oito de fevereiro a sete de março do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 08 de março de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de ação de revisão criminal proposta por
JOEL GONÇALVES ALVES
em face de acórdão condenatório proferido pela 3ª Turma de Direito Penal deste Tribunal de Justiça, em 05.11.2015 (Num. 12290885 - Pág. 17/24), nos autos da Ação Penal nº 0000233-82.2007.8.14.0067 (sistema LIBRA), que confirmou a sentença proferida pela Vara Única de Mocajuba/PA (Num. 12290885 - Pág. 8/16), condenando-o à pena de 10 (dez) anos de reclusão e 186 (cento e oitenta e seis) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, pela prática do crime de roubo majorado, previsto no art. 157, §2º, inciso I e II do CP/40, em concurso com o outro acusado, Edmax Marques de Freitas.

Em sua petição inicial (Num. 12290883), o autor requer, preliminarmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita e, no mérito, a procedência da ação, para reformar a pena-base ao mínimo legal, de 04 (quatro) anos de reclusão e a alteração do regime inicial de cumprimento de pena do fechado, para o semi-aberto, por entender que a dosimetria penal foi feita de modo equivocado pelo juízo de origem, sem a devida fundamentação para exasperar a pena-base. Pleiteia, assim, a nulidade da sentença de origem.

Os autos vieram à minha relatoria por força do despacho de Num. 12295030.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau opinou pela improcedência da demanda, consoante parecer de Num. 12362956.

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro inclusão do feito em pauta de julgamento via plenário virtual.

VOTO

I – Preliminares

I.1 – Da Justiça Gratuita

Defiro ao autor a gratuidade da justiça.

I.2 – Juízo de admissibilidade da demanda

Como é sabido, a revisão criminal é ação de impugnação autônoma, a qual busca a desconstituição da coisa julgada penal, quando desfavorável ao acusado, e desde que cabível nas hipóteses legais. Como se trata de demanda tendente a contrariar a coisa julgada, tutelada constitucionalmente como cláusula pétrea do Estado brasileiro, na condição de direito fundamental inerente à máxima da segurança jurídica, nos termos do art. 5º, inciso XXXVI da CF/88, referida ação há de ser vista de modo restritivo, não se prestando a viabilizar mero inconformismo com a sentença ou decisão colegiada de origem.

Regulamentando a revisão criminal, dispõe o código de processo penal, em seu art. 621:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Pois bem. Como se percebe da simples leitura da petição inicial, a única irresignação do autor quanto à condenação criminal diz respeito à dosimetria penal realizada pelo juízo da Vara Única de Mocajuba/PA, que exasperou a pena-base a 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 140 (cento e quarenta) dias-multa, por valorar negativamente a conduta social, a personalidade e as circunstâncias do delito, assim decidindo:

Culpabilidade
normal, própria ao tipo incriminador; Embora não registre
antecedentes
, à luz do enunciado da súmula 444 do STJ, o acusado responde outros procedimentos criminais, por crime equiparado a hediondo (fls. 130);
conduta social
desfavorável, haja vista o histórico de envolvimento com brigas, redundando em detenções anteriores pela polícia;
personalidade
desviante do padrão médio de comportamento social, com forte propensão {a prática delituosa;
motivação
própria aos crimes contra o patrimônio, não devendo ser valorada negativamente; as
circunstâncias
, aferidas pelo emprego de arma de fogo e pelo concurso de pessoas são desfavoráveis, devendo apenas uma delas ser aqui valorizada porque a outra qualifica o crime; as
consequências
não foram graves, sendo próprias ao tipo incriminador; a vítima, por outro lado, não concorreu para o crime.

Assim, tenho como necessária

e suficiente à reprovação e prevenção do delito a pena-base em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e multa de 140 (cento e quarenta) dias-multa. Ausentes atenuantes e agravante, elevo a pena em 1/3 (um terço), em vista da causa de aumento do art. 157, §2º, I do CP. Inexistente causa de diminuição, torno-a definitiva em 10 (dez) anos de reclusão e multa de 186 (cento e oitenta e seis) dias-multa.

O autor não traz aos autos qualquer fato ou prova novos a implicar a redução da pena originariamente fixada, restando ausente a hipótese legal do art. 621, inciso III do CPP, assim como não alega qualquer fraude na instrução probatória, afastando a incidência do inciso II do mesmo dispositivo legal. Restaria somente a hipótese do art. 621, inciso I do diploma processual, que assim prevê: “
quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos”.

Ocorre que a matéria alegada pelo autor diz respeito à suposta má valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP/40, pois, segundo ele, não se sustentaria a exasperação da pena-base com fulcro na conduta social e personalidade do agente, assim como nas consequências do delito. Sobre a questão, algumas ponderações devem ser feitas. Primeiramente, as consequências do delito, ao contrário das alegações do autor, foram valoradas de modo neutro, não repercutindo na exasperação da pena-base. Quanto à personalidade do agente e sua conduta social, não foram coligidos a esta revisão criminal os elementos probatórios utilizados pelo julgador para chegar a tal conclusão, o que impede a avaliação acerca do mérito do pedido, diante da ausência de prova pré-constituída das alegações do autor. Ademais, considerando que restou provado nos autos que os acusados assaltaram a vítima em concurso de agentes e mediante emprego de arma de fogo, tem-se como acertado o emprego da causa de aumento de pena do art. 157, §2º, inciso I (arma de fogo), para majorar a pena na 1ª fase da dosimetria, a título de circunstâncias do crime e a do inciso II (concurso de agentes) para exasperar a pena definitiva, na 3ª fase da fixação da pena.

Sobre o tema, o Tribunal de Justiça do Pará, por meio de sua súmula nº 23, já pacificou seu entendimento, assim enunciando:
“
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e

qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles,

fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
”.
Portanto, não há qualquer teratologia ou ilegalidade patente, que justifique o conhecimento da matéria ora veiculada, devendo ser indeferida a petição inicial, diante da ausência de preenchimento de qualquer das hipóteses legais e taxativas do art. 621 do CPP.

Significa dizer, também não se vislumbra, da narrativa fática da petição inicial, qualquer violação a texto expresso da lei ou a evidência dos autos, logo, não fundamentou seu pedido em nenhuma das hipóteses legalmente previstas no diploma processual para que a coisa julgada possa ser validamente desafiada, ficando evidenciado que o pleito se fundamenta tão somente no inconformismo da parte em se ver condenado a cumprir a pena privativa de liberdade.

Ora, no campo da revisão, ao contrário do que ocorre na apelação, a devolução da matéria ao Poder Judiciário não decorre automaticamente da simples interposição do recurso enquanto exercício do direito ao duplo grau de jurisdição. Aqui não se trata de desdobramento de relação processual, mas sim do nascimento de uma nova relação,
sui generis,
destinada a rescindir coisa julgada produzida sob crivo do contraditório, ampla defesa e devido processo legal. Sendo assim, a ilegitimidade do julgamento há de ser muito bem fundamentada e a impugnação específica, sob pena de total improcedência do pedido.

O autor não demonstrou a existência de qualquer fato novo a justificar a incidência do art. 621, inciso III do CPP, assim como a dosimetria não foi realizada em afronta às prescrições legais sobre o tema, haja vista a margem de discricionariedade conferida pelo próprio legislador ao julgador. Sendo assim, não vislumbro hipótese de conhecimento da revisional, tratando-se de mero inconformismo do autor com o julgamento desfavorável. Sobre o tema, tem decidido reiteradamente o STJ:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO TENTADO. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. O reconhecimento de violação do art. 619 do CPP pressupõe a ocorrência de omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade tais que tragam prejuízo à defesa. A assertiva, no entanto, não pode ser confundida com o mero inconformismo da parte com a conclusão alcançada pelo julgador, que, a despeito das teses aventadas, lança mão de fundamentação idônea e suficiente para a formação do seu livre convencimento. 2. 1. Os motivos lançados para a exasperação da pena-base não foram analisados na origem. Em creditamento às instâncias ordinárias, que primeiro devem conhecer da controvérsia, para, então, ser inaugurada a competência do Superior Tribunal de Justiça, fica inviabilizado o conhecimento deste habeas corpus, sob pena de supressão de instância.
3. O STJ também é firme em assinalar: "[e]m relação à dosimetria da pena, a revisão criminal tem cabimento restrito, apenas admitida quando, após a sentença, forem descobertas novas provas que demonstrem eventual equívoco do juízo sentenciante, ou na ocorrência de flagrante ilegalidade. Destarte, a revisão não pode ser utilizada como se apelação (ou recurso especial) fosse, para rediscutir, minuciosamente e à luz dos mesmos elementos probatórios, as circunstâncias que já foram valoradas no processo originário
( AgRg no REsp 1805996/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5ª T., DJe 29/03/2021). 4. Embargos declaratórios rejeitados. (STJ - EDcl no AgRg no HC: 693333 AP 2021/0294087-9, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 07/12/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2021)

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. AÇÃO NÃO CONHECIDA PELA CORTE A QUO. PEDIDO DE TRANSAÇÃO CRIMINAL E DE REEXAME DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1. Embora seja possível a correção da dosimetria da pena em sede de revisão criminal, não há constrangimento ilegal no acórdão que não conhece do pedido de revisão criminal que se limita a afirmar a injustiça da condenação e da individualização da pena, sem apontar erro na sentença condenatória transitada em julgado, conforme as hipóteses previstas no art. 621 do Código de Processo Penal.
2. A ação revisional não se presta à aplicação do instituto da transação penal, ato privativo do Ministério Público e cujo momento processual é antes do oferecimento da denúncia. Sobretudo no caso, em que o delito não é de menor potencial ofensivo, o acusado já foi condenado à pena privativa de liberdade, por sentença definitiva, e possui maus antecedentes
. 3. Inexiste constrangimento ilegal na fixação do regime inicial fechado de cumprimento de pena ao réu reincidente, que teve a pena-base fundamentadamente fixada acima do mínimo legal, ainda que condenado a pena inferior a quatro anos, dada a interpretação conjunta dos arts. 59 e 33, §§ 2º e 3.º, do Código Penal. 4. Ordem de habeas corpus denegada. (STJ - HC: 459114 RJ 2018/0173095-3, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 02/10/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/10/2018)

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. ART. 621, III, DO CPP. CABIMENTO DA REVISÃO CRIMINAL EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. GRANDE MONTANTE DE TRIBUTO APROPRIADO. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA.
I- In casu, não há que se falar em violação ao art. 621 do CPP, porquanto os fundamentos invocados pela Corte de origem para julgar improcedente o pedido revisional estão em consonância com o entendimento deste Sodalício, no sentido de que o cabimento da revisão criminal ocorre em situações excepcionais, não se prestando à servir como uma segunda apelação, sob pena de relativizar sobremaneira a garantia da coisa julgada e da segurança jurídica. Precedentes
. II - Na hipótese, a reforma do entendimento da eg. Corte Federal, de que "à luz do anteriormente exposto, a impossibilidade de se conceber a estreita via revisional como uma nova possibilidade de reavivar temas que foram enfrentados à exaustão quando da formação da culpa como se nova oportunidade de interposição de recurso de Apelação (com sua devolutividade inerente) fosse, donde se mostra possível concluir pela impertinência da via escolhida. Agregue-se ao ora aduzido o fato de que o revisionando não colacionou aos autos digitais qualquer átimo de prova a referendar, ainda que indiciariamente, a improcedência dos argumentos concatenados pelos magistrados que julgaram os fatos imputados, tudo a corroborar, também sob tal matiz, a procedência da condenação penal protegida pelo manto da coisa julgada material", demandaria inevitavelmente o reexame do quadro fático-probatório, sendo, todavia, vedada a modificação das premissas fáticas firmadas nas instâncias ordinárias no âmbito dos recursos extraordinários (Súmula 07/STJ e Súmula 279/STF). III - Por fim, não há falar em bis in idem, na medida em que os fundamentos invocados para majorar a pena-base, na primeira etapa dosimétrica, e aqueles para aplicar a fração majorante pela continuidade delitiva, na terceira etapa, são totalmente distintos, eis que esta última decorreu pela prática reiterada da conduta delitiva, ao passo que aquela decorreu do montante vultoso que foi sonegado aos cofres públicos. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 1846669 SP 2021/0063679-3, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 01/06/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/06/2021)

(Grifei)

Por todo o exposto,
NEGO
CONHECIMENTO À REVISÃO CRIMINAL,

ante o não preenchimento das hipóteses legais do art. 621 do CPP, consoante fundamentação.

Condeno o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa nos termos do art. 98, §3º do CPC/15, aqui aplicado subsidiariamente com fundamento no art. 3º do CPP, uma vez que lhe deferi os benefícios da gratuidade da justiça.

É como voto.

Belém,
08 de março de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 08/03/2023